Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação contida no contrato de abertura de crédito (“cheque especial”) não possui a liquidez e a certeza necessárias para que ostente a qualidade de título executivo extrajudicial, podendo servir apenas de início para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247 do STJ. Precedentes.

2. Assim, ainda que o documento particular em questão possua as assinaturas do devedor e de duas testemunhas, a obrigação nele representada não é certa e líquida, mesmo acompanhada de planilhas, extratos e outros documentos separados, não se caracterizando como título executivo extrajudicial.

3. Instado a converter a ação de execução em monitória, o apelante não acudiu à sugestão judicial. Logo, agiu certo o Juízo a quo ao julgar a ação sem resolução do mérito, ante o não atendimento da ordem judicial, nos termos dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.